Tribunal: TJDFT
Processo: 0005546-64.2014.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defesa do réu pronunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima).
II – Questão sob exame:
2. A questão em discussão é aferir a possibilidade ou não de exclusão da qualificadora.
III – Razões de decidir:
3. As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
4. Diante das provas angariadas nos autos, não é possível afastar, de plano, a plausibilidade da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (alvejada por disparos de arma de fogo), cuja comprovação exige uma ampla e profunda análise do acervo probatório, que somente poderá ser realizada pelos jurados, a quem compete decidir soberanamente a questão.
IV – Dispositivo:
5. Recurso desprovido.